Tribunal: STF
Processo: Rcl 54485
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Drilltec Serviços de Perfuração Ltda., contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Eunápolis - Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0001273-24.2010.5.05.0511, pela qual teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	A reclamante narra que o Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis declarou, de ofício, a existência de grupo econômico entre as empresas Drilltec e Conduto Companhia Nacional de Dutos, condenando a reclamante, por responsabilidade solidária, na execução de todos os processos habilitados no Regime Especial de Execução Forçada, bem como determinou sua inclusão no polo passivo da ação, com a imediata ordem de bloqueio de sua conta bancária, sem que fossem respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal e o regramento processual vigente que veda a inclusão, no polo passivo da execução, de pessoa física ou jurídica que não tenha participado da fase de conhecimento.
 
 3.	Alega que houve evidente e inequívoca violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, sobretudo, à regra do art. 513, § 5º, do CPC, quanto à impossibilidade de promoção da execução em face de eventual fiador, coobrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento. Sustenta que o Tribunal reclamado, por meio da decisão ora impugnada, contrariou o enunciado nº 10 da Súmula desta Suprema Corte e, por conseguinte, a cláusula de reserva do plenário de que trata o art. 97 da CRFB.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para cassar a decisão reclamada, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas da reclamante. Pugna, subsidiariamente, pela suspensão do ato impugnado, proferido no processo nº 0001273-24.2010.5.05.0511, enquanto não julgada a presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar a sentença contraditada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que, de plano, se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.
 
 8.	No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 9.	Compulsando a decisão reclamada, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, nem mesmo de forma indireta. Houve, sim, com base no exame fático-probatório do caso, a aplicação do art. 2º, § 2º da CLT, no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da reclamante, ante a conclusão, pelo Juízo, de que faria parte do mesmo grupo econômico da devedora.
 
 10.	Transcrevo o seguinte trecho da decisão:
 
“(...). Por meio de decisão fundamentada, datada de 14 de outubro de 2021, Id 3dfcbd0, e complementada em 17 de fevereiro de 2022, Id f7ab020, foi autorizada a quebra de sigilo fiscal e bancário de todos integrantes do polo passivo dos processos compreendidos no REEF nº 0001273-24.2010.5.05.0511, assim como das pessoas físicas e jurídicas que com eles mantenham vínculos.
(...)
Registre-se, por oportuno, que o Juiz, na vigente ordem processual, já não pode ser mero espectador, devendo se valer de poderes instrutórios de modo que sejam aclarados fatos trazidos pelas partes.
(...)
Nessa senda foram adotadas diversas diligências, a fim de colher elementos de investigação e localização de bens para solver os títulos executivos judiciais, constatando-se que os executados principais funcionavam como sócios ocultos e procederam ao esvaziamento do patrimônio das empresas, participando de outras empresas (até então não executadas no presente REEF), também de forma oculta e realizando fraudes seja ocultando patrimônio, seja agindo como meros agentes financeiros das empresas mediante procurações.
De logo, registre-se, que este Magistrado entende pela possiblidade da despersonalização inversa da pessoa jurídica na busca de coibir que sócios de fato continuem operando outras empresas alheias às execuções, transferindo e movimentando seus ativos financeiros.
Reputa-se aplicável a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa, com fundamento do art. 50 do CC que busca coibir a fraude, o abuso de direito, o desvio de bens por sócio devedor que, esvazia seu patrimônio pessoal, usufruindo dos bens de titularidade da sociedade que integra exercendo atividade em seu nome e, com isso, fraudando interesses dos seus credores.
(...)
Na seara trabalhista, aliada à possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, há ampla possibilidade de reconhecimento da figura do grupo econômico.
Mesmo com o advento da denominada Reforma Trabalhista com a lei nº. 13.467/2017 o §2º do art. 2º da CLT prevê a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico quando restar configurada a integração de interesses.
Indubitavelmente na presente execução, será demonstrado ao logo desta decisão que inúmeras empresas e pessoas físicas agem de forma altamente organizada na comunhão de interesses buscando realizar suas atividades econômicas de forma a burlar direitos trabalhistas, esvaziando o patrimônio das empresas acionadas pelos trabalhadores, bem como os patrimônios dos sócios que figuram nos contratos sociais.
Tal simulacro não pode ser tolerado por esta Especializada que desenvolveu inúmeros convênios com os órgão competentes visando destrinchar as redes de transferência patrimonial que visa frustrar as execuções de créditos alimentares.
(...)
Trazidas à lume as premissas legais norteadoras da responsabilização de sócios, administradores e conglomerado econômico, especialmente quando caracterizada a fraude aos credores, passo à análise dos aspectos fáticos da presente REEF.
(...)
Vejamos os pontos de ligação entre as empresas DRILLTEC e a CONDUTO (devedor1):
(...)
Assim, determino a inclusão de WILSON JOSE DO NACIMENTO, CPF 545.978.977-04, de ROBERTO CARLOS ARAÚJO DA ROCHA, CPF 078.335.757-55, de ALEXANDRE MORGADO CHAVES, CPF 012.678.267-97 bem como da empresa DRILLTEC SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO LTDA, CNPJ 15.069.951/0001-94. (...)” (e-doc. 9).

 
 11.	O exame detido da fundamentação adotada não revela estrito enquadramento da suposta negativa de vigência do art. 513, § 5º, do CPC aos termos do verbete nº 10 da Súmula Vinculante desta Corte, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

 
 12.	Ainda que se entenda juridicamente equivocada a não aplicação do aludido dispositivo do CPC ao caso presente, não há como enquadrar a decisão, nos moldes da rígida justaposição exigida pelo instituto da reclamação, em declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade da norma.
 
 13.	Por outro lado, percebe-se ter havido a aplicação expressa do art. 2º, § 2º, da CLT, a partir da adoção de premissas fáticas e conclusões jurídicas das quais, notoriamente, a parte reclamante discorda.
 
 14.	Entretanto, como referido anteriormente, não é no estreito âmbito da reclamação constitucional que o exame meritório dessas premissas poderá ser empreendido, sob pena de desvirtuar o uso restrito do instrumento. O reconhecimento de que a sucessão empresarial tornaria a reclamante solidariamente responsável pelas dívidas trabalhistas de todo o “grupo econômico”, por si só, não implica ter ocorrido o afastamento da vigência do art. 515, § 5º, dispositivo que, reitere-se, nem sequer foi mencionado.
 
 15.	O que se poderia argumentar, in thesis, é que a decisão reclamada incorreu em erronia (error in judicando), na medida em que a interpretação dada aos citados artigos, à luz dos fatos levados à cognição judicial, ensejaria conclusão jurídica diversa da que foi exarada. Todavia, o inconformismo com o conteúdo da prestação jurisdicional deve ser feito nas vias próprias, a tanto não se prestando a reclamação.
 
 16.	Com efeito, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório.
 
 17.	Nesse sentido:
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).
 
 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2022


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator